Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727797-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. D. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DE PAULA COUTINHO, RONNIE COUTINHO DE SOUSA D E S P A C H O Inobstante a regularidade da representação processual do agravado, é necessário abrir vista do processo ao Ministério, pois este é menor impúbere. Logo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator